Tribunal: STF
Processo: RHC 86680
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. RITO DO ART. 38 DA LEI 10.409/2002. INOBSERVÂNCIA.
EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
RECURSO.
A inobservância do rito do art. 38 da Lei 10.409/2002,
que assegura o contraditório prévio ao denunciado pelo crime de
tráfico de entorpecentes, resulta na nulidade do processo penal,
desde o recebimento da denúncia.
Recurso ordinário em habeas corpus
 conhecido e provido.